Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PACOTE. COBRANÇA DE OUTROS SERVIÇOS. LANÇAMENTOS DISTINTOS. CONDENAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE FATURAS VENCIDAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré a restituir R$ 107, 00, a título de dano material em favor do autor e a determinar a suspensão da cobrança pelos serviços "Claro Banca Premium" e "Skeelo Ebook Padrão", nas faturas mensais. A parte autora, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de inclusão na condenação dos sessenta meses da relação contratual pelos quais pagou indevidamente pelo serviço e não somente os meses de setembro e outubro de 2025 reconhecidos na sentença. Ainda, a parte autora sustenta que não tem acesso a todas as faturas, sendo a prova de difícil obtenção e necessária a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da sentença para a majoração da condenação em R$ 3.210,00. Por outro lado, a parte ré, em suas razões recursais, aduz que os serviços foram devidamente contratados pelo cliente, os quais fazem parte do pacote “Oferta Conjunta Claro Mix”, sem custo adicional e que o valor final da fatura corresponde ao que foi pactuado pelas partes. Ainda, assinala ser indevida a restituição em dobro por ausência de cobrança indevida ou má-fé. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido por ambas as partes recorrentes. Contrarrazões apresentadas (ID 81602790 e 81602788).
II. Questão em discussão
3.A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na cobrança de serviço de telecomunicação e se existe o dever de reparação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. RECURSO DA PARTE RÉ: A operadora de telefonia sustenta a regularidade das cobranças ao afirmar que os serviços “Claro Banca Premium" e "Skeelo Ebook Padrão” integrariam o pacote originalmente contratado “Oferta Conjunta Claro Mix”, não incidindo qualquer custo adicional. Entretanto, a análise das faturas revela que tais serviços são lançados separadamente, afastando-se a tese recursal (ID 81602764). Assim, diante da irregularidade da cobrança, mantém-se a restituição dos valores em dobro, conforme determinado na sentença.
6. RECURSO DA PARTE AUTORA: Quanto ao pedido de majoração da condenação, assiste razão em parte ao autor. Inicialmente, não se verifica no caso a hipossuficiência técnica a justificar a inversão do ônus da prova, pois era possível ao consumidor comprovar as cobranças indevidas mediante a apresentação das faturas ou dos comprovantes de pagamento, documentos de fácil obtenção pelo consumidor. Ainda, é inviável ampliação do objeto da demanda para abarcar todo o período da relação contratual, especialmente os últimos sessenta meses, diante da prescrição prevista no art. 206, § 3o, do Código Civil. Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, é possível incluir na condenação as cobranças mensais subsequentes ao ajuizamento da ação, conforme permissivo do art. 323 do CPC.
7. Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença para incluir, na condenação, as cobranças mensais de R$ 26,75 vencidas após outubro de 2025 e até a efetiva suspensão da cobrança pela operadora.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para incluir, na condenação, as cobranças mensais de R$ 26,75 vencidas após outubro de 2025 e até a efetiva suspensão da cobrança. Demais termos mantidos. Condenação em custas processuais e honorários advocatícios somente à parte ré vencida, conforme disposição do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.